Tribunal: TJDFT
Processo: 0738635-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Roubo impróprio. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Conveniência da instrução criminal.

1 - A gravidade concreta dos crimes - homicídio qualificado tentado e roubo impróprio -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência e crueldade – e as agressões causadas na vítima – seu pai, que conta com 56 anos de idade, e a subtração de valores dela desfalecida -, e a conveniência da instrução criminal, pois o paciente enviou mensagens ameaçadoras para intimidar as testemunhas, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.

3 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o acusado poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.

4 - Ordem denegada.